Tribunal: TJDFT
Processo: 0064601-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0064601-65.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SEVERINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante da informação de que o BANCO BRADESCO S.A constituiu novo advogado nos autos, à Secretaria para suspender o processo até o julgamento final do julgamento dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), conforme decisão (ID 56026021). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator